Tribunal: TJSP
Processo: 1015980-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) – Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) – Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à aplicação do índice discutido – Recurso improvido.